Tribunal: TJDFT
Processo: 0746935-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO PETRONILO DA COSTA em face à decisão proferida pela Terceira Vara Cível de Brasília no curso de cumprimento de sentença requerido por LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS. Não há pedido liminar. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem a interposição do recurso. Dispensadas informações. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVERA Relator 0403